Tribunal: TJMT
Processo: 1029378-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029378-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[REINALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 059.613.771-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO - CPF: 015.283.421-43 (AGRAVANTE), MARIA SEVERINA DOS SANTOS - CPF: 893.285.401-78 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTENDO A AGRAVADA NA POSSE DA ÁREA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECURSO ANTE Á AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – ATO DESNECESSÁRIO – FACULDADE DA PARTE – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITIMIDADE DA AUTORA/AGRAVADA – DIVERSOS DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAR SER A LEGITIMA POSSUIDORA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE EM POSSÍVEL APELAÇÃO – MÉRITO – POSSÍVEIS PREJUÍZOS QUANDO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PREJUÍZOS - ACREDITÁVEIS
PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA – PREJUDICADO QUE DEVE POSTULAR AÇÃO DE REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO

ART. 302 DO CPC
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência em processo eletrônico não enseja o não conhecimento do recurso.

A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC.

O art. 302, do CPC, prevê a responsabilidade da parte autora, na reparação de possível dano à parte adversa, em razão da efetivação da tutela de urgência, quando o julgamento do mérito lhe for desfavorável, inexistindo perigo de dano reverso no deferimento da tutela.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029378-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO INÁCIO

AGRAVADA:

MARIA SEVERINA DOS SANTOS

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALESSANDRO INÁCIO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000847-55.2023.8.11.0047
, deferiu a liminar a fim de determinar à imediata expedição de mandado proibitório em favor da parte agravada.

Em suas razões (Id. 194322177), aduz o recorrente que não se encontram preenchidos os requisitos para à tutela de urgência.

Verbera que o pleito antecipatório causará diversos prejuízos ao recorrente, pontuando que
“
uma vez que o agravante realizou várias limpezas no local, bem como melhorias”.

Assevera
no presente caso, a irreversibilidade é evidente, uma vez que com as devidas melhorias o imóvel passará a ser valorizado e desta forma causando prejuízo ao agravante, deixando-o com prejuízos financeiros e moral.

Outrossim, aduz que a parte recorrida é ilegítima, afiançando que “
levam ao necessário reconhecimento da ilegitimidade da parte, por não ser a verdadeira proprietária do imóvel/terreno”.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo recebimento do recurso com o deferimento da gratuidade da justiça e atribuído efeito suspensivo contra a decisão que se recorre.

Deferida à justiça gratuita e não concedida a medida liminar – Id. 194536198.

Contrarrazões ofertadas no Id. 200931658, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausencia de prêvia comunicação junto ao juízo
a quo
e, em mérito advoga pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto à preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do Agravo de Instrumento, ante a não comunicação do juízo singular para juízo de retratação, rejeito-a.

Isso porque, atualmente a tramitação processual ocorre via PJE, tal argumento além de ser deveras oneroso para todas as partes, inclusive para o Poder Judicial, conforme jurisprudência majoritária somente aplica-se a processos físicos, o que não é o caso dos autos.

Ou seja, é deveras ultrapassado tal prejudicial de mérito.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.018, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AUTOS FÍSICOS. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO TARDIA. PRAZO. TRÊS DIAS. MERA POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 visa propiciar à parte agravada a sua defesa e a demonstração de eventual prejuízo processual decorrente da não comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem. 3. Na hipótese, o recorrido, em contraminuta, limitou-se a alegar a não observância do prazo de comunicação ao juízo de origem em 3 (três) dias, sem demonstrar o vício ou prejuízo. 4.
A lei faculta a prática do ato, motivo pelo qual deve ser afastado o excesso de rigor formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1758943 SP 2018/0045272-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020) – Grifei.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO ELETRÔNICO. FACULDADE. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEOPLASIA MALIGNA E OUTRAS DOENÇAS. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
A comunicação de interposição do agravo de instrumento somente é obrigatória em autos físicos, sendo facultativa em autos eletrônicos, razão pela qual a sua ausência em processo eletrônico não enseja o não conhecimento do recurso
. Presente a comprovação de neoplasia maligna, ainda que não contemporânea, bem como demonstrada a necessidade da isenção do imposto para tratamento de outras doenças graves, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeito da tutela, pois presentes seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e a demonstração do risco de dano. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AI: 10000210570198001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) – Destaquei.

Em mérito, em nada hei por alterar do decidido.

O recorrente aduz a ilegitimidade da parte recorrida, ao argumento de que não é a legitima possuidora do imóvel, bem como contra o pedido liminar que “
deferir o pedido de liminar determinar a imediata expedição de mandado proibitório em favor da autora e em face do requerido
”.

Quanto à ilegitimidade da parte autora/recorrida, devo pontuar que, da audiência de justificação, os diversos depoimentos das testemunhas
Valdek Azevedo da Silva, Érico Adriano Rossetto Polizzeli, Agostinho Luiz Leocárdio e a testemunha da parte requerida Edmar Ibraim dos Santos, todos estes confirmam que a legítima dona do imóvel é a recorrida.

Ademais, se o recorrente aduz que a parte autora não é a legítima possuidora, e encontra-se em tratativas com a mesma e com o seu filho, ventilar tal tese é contraditória, inclusive a meu ver, sendo a pessoa ilegítima, o pactuado entre ambos é nulo de pleno direito.

Não bastasse, á matéria de ilegitimidade além de não ter sido levantada quanto da audiência de instrução e julgamento (o que não é cabível porque demanda dilação probatório), é matéria de mérito de apelação, por demandar contraditório com o devido processo de conhecimento.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC.
2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(TJ-DF 07077374120238070000 1732555, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2023) – Grifei.

Ao arremate, quanto aos prejuízos que o autor pode haver de sofrer, com o argumento de que
“
uma vez que o agravante realizou várias limpezas no local, bem como melhorias”.

Com sabido, caso ao final do processo, a parte realmente comprove os prejuízos que sofreu, pode e deve (caso queira), entrar com ação de reparação de danos, nos termos do art. 302 e incisos do CPC.

Outrossim, o agravante não trouxe nenhum elemento que compre os danos sofridos, somente suas ilações.

A propósito:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável”.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE FAZER. LIGHT. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REFATURADOS COM BASE EM ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. TOI QUE NÃO DETÉM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA 256 DESTE TRIBUNAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, não concedeu a antecipação da tutela almejada. 2. Extrai-se das cópias dos TOIs que não há como concluir pela existência de irregularidade no medidor, sendo necessária instrução probatória. 3. Há interseção de períodos nos dois TOIs, como relata a agravante, merecendo tal situação análise mais aprofundada. 4. Por se tratar de fornecimento de serviço considerado de natureza essencial, amparado pelo princípio da continuidade, a injusta suspensão poderá trazer prejuízos irreparáveis à agravante. 5. Não se mostra plausível a imposição de pagamento de valores refaturados, mediante ato unilateral da concessionária, sem a devida realização de perícia técnica, a fim de se verificar a existência ou não de fraude, de eventual vício no aparelho medidor e se houve correspondência dos períodos refaturados nos dois TOIs em análise. 6.
O art. 302, do CPC, prevê a responsabilidade da parte autora, na reparação de possível dano à parte adversa, em razão da efetivação da tutela de urgência, quando o julgamento do mérito lhe for desfavorável, inexistindo perigo de dano reverso no deferimento da tutela. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJ-RJ - AI: 00137555720218190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POSTERIORMENTE – ART. 302 DO CPC – INDENIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS MEDIANTE LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Os descontos no benefício mensal do agravante estavam suspensos por força da liminar e com a sentença de improcedência do pedido de declaração de ilegalidade desses descontos a liminar foi cassada, de modo que perdeu seus efeitos e os descontos obstados podem então passar a ser aplicados. As diferenças, no entanto, referentes ao período em que mantida a tutela, não fazem parte do título executivo judicial e não podem ser cobradas diretamente em Cumprimento de Sentença. 2. Nos exatos termos do art. 302, IV e parágrafo único, do CPC, o prejuízo representado pelas diferenças inadimplidas devido ao óbice de reajuste das parcelas imposto pela tutela de urgência, é passível de indenização nos mesmos autos da ação originária, porém desde que previamente liquidado, portanto pelo procedimento de liquidação de sentença submetido ao contraditório regular. Trata-se de obrigação ex lege conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AI: 14205756820228120000 Campo Grande, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 16/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)
– Destaquei.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024